Tribunal: TJDFT
Processo: 0752993-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud e em busca de ativos do devedor. A decisão foi proferida em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de ARIDELSON SEBASTIÃO DE ALMEIDA. A recorrente requereu “seja conhecido e provido o presente Recurso, com efeito suspensivo ao ato decisório interlocutório, com fulcro no art. 1019, inciso I, do CPC, a fim de reformar a decisão de 1a instância e deferir o requerimento a fim de conceder a realização das pesquisas judiciais.” Preparo regular sob ID 22334201. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, em busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao credor é lícito solicitar o desarquivamento dos autos, a fim de dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, em qualquer momento, quando comprova a alteração das condições econômicas do devedor ou se encontrados bens passíveis de restrição. Compulsando os autos verifico que tanto a consulta via BACENJUD quanto a consulta via RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas. Logo, a renovação dessas diligências precisa ser motivada em novos elementos de prova, capazes de demonstrar a alteração da situação econômica e patrimonial do executado, não sendo suficiente alegar o mero transcurso de prazo entre uma consulta e outra, pois, os ônus e as diligências necessárias à localização de bens são de responsabilidade do exequente, não devendo este transferir para o Judiciário tais incumbências. Nesse sentido: (...) Registro, ademais, que não há nos autos qualquer demonstração de que a credora, após tanto tempo, tenha realizado qualquer diligência a fim de localizar bens passíveis de penhora. Retornem os autos ao arquivo.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que ponha em risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator